Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015546-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA FARIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 18.476.099/0001-68 (EMBARGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GISELE LESCANO DA ROCHA - CPF: 031.680.611-07 (ADVOGADO), Orimar Leite Farias (ASSISTENTE), João Batista Da Silva (ASSISTENTE), Natanael Batista Silva (ASSISTENTE), Wilson Lourenço Da Silva (ASSISTENTE), MARIANA BORGES SOARES - CPF: 416.792.728-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de primeiro grau em ação de cobrança relativo à prestação de serviços.

Embargante alega ter expressamente renunciado à produção de provas e requerido julgamento antecipado, o que, em sua visão, afastaria o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Sentença julgou antecipadamente a lide; acórdão anulou a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado, por não reconhecer a renúncia à produção de provas e determinar a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O pedido de julgamento antecipado formulado pela embargada esteve condicionado à decretação de revelia, hipótese que não ocorreu. A embargada apresentou rol de testemunhas e postulou vistoria, indicando interesse na produção de provas.

O acórdão embargado apreciou de forma adequada a dinâmica processual, concluindo pela necessidade de instrução probatória, sem omissão ou contradição.

A alegação de renúncia irrestrita à produção de provas não se sustenta diante da análise integral dos autos, prevalecendo o entendimento de que a instrução era imprescindível para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, destinando-se apenas a sanar vícios formais. 2. Inexistindo omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Saneamento Básico de Pedra Preta S.A. em face do acórdão que deu provimento a apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

O embargante alega que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão e contradição, pois teria deixado de considerar que, após intimação para especificação de provas, renunciou expressamente à produção probatória e requereu julgamento antecipado da lide. Defende que, diante dessa manifestação expressa de desinteresse na instrução probatória, a decisão que anulou a sentença de primeiro grau sob o fundamento de cerceamento de defesa teria distorcido os fatos processuais, configurando contradição.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o acórdão embargado seja reformado e mantida a sentença que julgou antecipadamente a lide.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, destacando que a embargada, na especificação de provas, requereu a decretação da revelia da embargante em razão da ausência de impugnação específica aos fatos narrados, e, em sequência, apresentou rol de testemunhas e postulou a produção de prova oral e vistoria nas obras.

Afirma que o pedido de julgamento antecipado estava condicionado ao acolhimento da revelia, e que, uma vez não decretada esta, seria necessária a instrução probatória, de modo que requer a rejeição dos embargos de declaração (id 297043395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia está delimitada à análise da existência de omissão ou contradição na decisão embargada, a partir da alegação de que o pedido de julgamento antecipado da lide teria sido expressamente formulado pela embargante, com renúncia à produção de provas, o que afastaria eventual cerceamento de defesa.

Constata-se que o pedido de julgamento antecipado formulado pela embargada/apelante esteve vinculado à tese de revelia e confissão ficta, que, se reconhecida, dispensaria dilação probatória. Em paralelo, a embargada especificou as provas que pretendia produzir, inclusive arrolando testemunhas e requerendo vistoria, o que demonstra que, na hipótese de não acolhimento da revelia, havia manifesto interesse na produção de provas essenciais para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

A análise dos autos revela que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem apreciar o pedido de revelia nem oportunizar a produção de provas cuja pertinência se impunha, diante da natureza do contrato alegado, que dependia da demonstração oral e pericial para a comprovação dos serviços executados e da relação negocial entre as partes.

Inclusive, restou consignado no acórdão que “
é especialmente relevante destacar que a prática de celebração de contratos verbais entre as partes era habitual, circunstância que restou evidenciada em outros processos (ids. 271923998 e 271923999), envolvendo serviços da mesma natureza. Tal contexto reforça a necessidade de permitir à autora a produção das provas que pretende, justamente para corroborar que, também no caso em exame, a suposta contratação e a efetiva execução dos serviços seguiram a mesma sistemática de informalidade, consagrada na relação negocial preexistente
” (id 293463890). Nesse cenário, não há omissão nem contradição a ser sanada, pois o acórdão apreciou adequadamente a dinâmica processual e a conduta das partes no curso do processo.

A interpretação de que teria havido renúncia irrestrita à produção de provas não se sustenta diante da leitura integral dos pedidos formulados pela embargada/apelante. A instrução probatória era imprescindível para elucidar fatos controvertidos, como a própria execução dos serviços objeto da cobrança, sendo certo que o indeferimento dessas provas na origem comprometeu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025